Tribunal: TJES
Processo: 5049149-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049149-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VILMA AZEVEDO CANUTO PEREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5049149-96.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: VILMA AZEVEDO CANUTO PEREIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. DECRETO MUNICIPAL Nº 11/2015. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. VEDAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO VIGENTE ATÉ SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que o ente público adote o efetivo do cargo ocupado pela servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como o pagamento das diferenças retroativas respeitada a prescrição quinquenal. A recorrida, enfermeira municipal, sustenta que a utilização do salário-mínimo como indexador viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se o Poder Judiciário pode determinar a substituição do salário-mínimo pelo vencimento efetivo do cargo ocupado pela autora como indexador do adicional de insalubridade, diante da declaração de inconstitucionalidade da referida vinculação pelo STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Súmula Vinculante nº 4 do STF veda a utilização do salário-mínimo como indexador, mas também proíbe expressamente a sua substituição por decisão judicial. 2. A técnica de decisão adotada pelo STF impõe a manutenção da base de cálculo prevista na lei não recepcionada (salário-mínimo) até que o Poder Legislativo competente edite norma fixando novo parâmetro. 3. Ao fixar o vencimento do cargo da autora como nova base de cálculo, o Poder Judiciário atua como legislador positivo e concede aumento de vencimentos sem amparo legal, o que afronta a separação dos poderes e o enunciado da Súmula Vinculante nº 37. 4. Precedentes recentes do STF reafirmam que o critério estabelecido na legislação municipal de Vila Velha deve ser preservado até ulterior alteração legislativa.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º, Art. 7º, inciso IV, e Art. 37, caput, da Constituição Federal; Decreto Municipal nº 11/2015.

RELATÓRIO

A servidora pública municipal VILMA AZEVEDO CANUTO PEREIRA ajuizou ação de obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, alegando que percebe adicional de insalubridade calculado sobre o salário-mínimo vigente, nos termos do Decreto Municipal nº 11/2015. Sustenta que tal indexação é inconstitucional, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF, razão pela qual requereu a condenação do réu a adotar o vencimento inicial do cargo que ocupa como base de cálculo, com o pagamento das diferenças retroativas dos últimos cinco anos.

O Município de Vila Velha apresentou contestação defendendo a legalidade da base de cálculo atual, fundamentada no princípio da legalidade estrita. Argumentou que, embora o STF tenha vedado o uso do salário-mínimo, também proibiu que o Judiciário o substitua por outro parâmetro sem previsão em lei. Citou decisões da Suprema Corte cassando acórdãos que determinaram o pagamento do adicional sobre outras bases de cálculo, enfatizando o risco de impacto orçamentário e a violação à separação dos poderes.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Município a adotar o vencimento efetivo do cargo ocupado pela requerente como base de cálculo da vantagem, além de pagar as diferenças apuradas no período não abrangido pela prescrição. O juízo de origem fundamentou que a norma municipal é inconstitucional e que a omissão legislativa autoriza a integração judicial para garantir o direito social da servidora.

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado reiterando as teses de defesa e destacando o teor da Reclamação nº 64.743/ES do STF, que reafirmou a impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo para os servidores de Vila Velha. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a proteção à saúde do trabalhador.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que a sentença recorrida merece reforma integral.

A discussão jurídica cinge-se à aplicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial".

A análise atenta do enunciado revela que o STF impôs duas vedações concomitantes: a primeira direcionada ao legislador, proibindo a indexação ao salário-mínimo; e a segunda direcionada ao julgador, impedindo a substituição desse indexador por decisão judicial.

Ao julgar o
leading case
(RE 565.714/SP), o STF entendeu que, conquanto o uso do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade tenha sido considerado incompatível com a Carta Magna, a norma que o prevê deve continuar regendo as relações jurídicas até que o Poder Legislativo respectivo edite nova disciplina sobre o tema, sob pena de violação da Súmula Vinculante 37.

No Município de Vila Velha, a matéria é regulamentada pela Lei Complementar nº 006/2002 e pelo Decreto Municipal nº 11/2015, que em seu artigo 5º, parágrafo único, estabelece expressamente o salário-mínimo como base de cálculo.

Portanto, ao determinar que o adicional incida sobre base de cálculo diversa, o Poder Judiciário invade a esfera de competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo, atuando como "legislador positivo" e criando despesa pública não prevista em lei formal. Tal proceder viola o princípio da separação dos poderes (Art. 2º da CF) e afronta a Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal cassou decisão de Turma Recursal do TJES que impôs a substituição do salário-mínimo pelo vencimento base em casos idênticos ao ora analisado. Recentemente, na Reclamação nº 64.743/ES, o Ministro Gilmar Mendes assentou que a determinação de indexação ao vencimento do cargo ocupado pelo servidor para o pagamento de adicional de insalubridade ofende o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.

Dessa forma, inexistindo lei municipal que autorize a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo ocupado pela autora, deve prevalecer o critério legal vigente — o salário-mínimo — até que sobrevenha alteração legislativa, sob pena de desequilíbrio fiscal e desrespeito à autoridade das decisões da Suprema Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)